Tribunal: TJMT
Processo: 0009742-75.2010.8.11.0015
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009742-75.2010.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ERENILDA TEREZA BENITES RECALDE - CPF: 007.859.291-77 (AGRAVADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), DULCINEIDE APARECIDA BARBOSA - CPF: 450.541.181-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO EM PARTE AO APELO E NA OUTRA PARTE DESPEROVEU O RECURSO - SÚMULA 568 DO STJ – POSSIBILIDADE – REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO DE FINANCIAMENTO – DISCUSSÃO CUJOS TEMAS SÃO PACÍFICOS NOS TRIBUNAIS SUPERIORES -

DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

1. Não há óbice à decisão monocrática. Ao contrário. Uma vez que a decisão paradigma retrata entendimento dominante acerca do tema, faz incidir na espécie o disposto na Súmula 568 do STJ.

2. A discussão acerca da limitação e da taxa dos juros remuneratórios; a capitalização de juros e compensação e repetição do indébito são temas já pacificados perante os Superiores Tribunais. No mais, se a parte recorrente não observa o princípio da congruência e ainda o interesse recursal, perfeitamente possível que seja o recurso analisado em capítulos, negando seguimento à parte que não atente a admissibilidade positiva e negando-se provimento à que contraria a jurisprudência dos Tribunais Superiores.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Agravo interno interposto pelo
Banco Bradesco Financiamentos

S/A
. em face da decisão monocrática que negou seguimento ao recurso de apelação interposto pelo agravante, na parte que violou o princípio da incongruência (arg. 932, III, CPC) e, no mérito, negou provimento, com base no art. 932, IV, do CPC.

O Agravante alega que, na oportunidade de recebimento do recurso de apelação neste Tribunal de Justiça, o recurso não foi levado a julgamento do Colegiado, tendo o Relator decidido monocraticamente, negando seguimento e provimento.

Deste modo, argumenta que a decisão deve ser reformada, a fim de determinar o devido processamento e total provimento do Recurso de Apelação interposto pelo banco Agravante.

Ratifica sua tese de defesa e, ao final, requereu o recebimento do agravo interno e, pugna pelo juízo de retratação, nos termos do art. 1.021, § 2, do Código de Processo Civil. Em caso de manutenção de decisão monocrática, postula pelo provimento ao recurso.

A agravada deixou o prazo transcorrer sem apresentar as contrarrazões (Id. 8216259).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A agravada
Erenilta Tereza Benites Recalde
propôs Ação Revisional de Contrato em face do
Banco Bradesco Financiamentos S/A
, onde o Juiz julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, para limitar a taxa de juros remuneratórios à taxa de juros

indicada pelo Banco Central (BACEN), na data da contratação, ressalvada a manutenção da taxa contratada, caso inferior ao parâmetro de mercado, bem como para declarar ilegal a capitalização mensal dos juros. Determinou, ainda, a repetição do indébito, na forma simples, no caso de terem sido pagos valores em desconformidade com a decisão, aduzindo que tudo deveria ser apurado em liquidação de sentença.

As razões do postas no recurso de apelação pelo ora agravante foram as mesmas que se repete neste agravo interno.

Na oportunidade do recebimento do apelo, de fato, fora proferida decisão monocrática, conforme permite o art. 932 do CPC, pois a matéria versada no feito encontra entendimento pacificado na Superior Instância.

Não há óbice, portanto, à decisão monocrática. Ao contrário.

Uma vez que a decisão paradigma retrata entendimento dominante acerca do tema, faz incidir na espécie o disposto na
Súmula 568 do STJ
, que diz:

“
O relator, monocraticamente
e no Superior Tribunal de Justiça,
poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema
”.
(destaquei)

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado, no sentido de que:

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE. PAGAMENTO DIFERIDO OU ATRASADO. ILEGALIDADE DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO. OBSERVÂNCIA DOS ARTS. 932, VIII, DO CPC DE 2015, E 206, XXXVI, DO RITJRS E DA SÚMULA 568 DO E. STJ. NULIDADE NÃO CONFIGURADA.

I -
Ausente nulidade no julgamento na forma monocrática
,
pois com amparo nos arts. 932, VIII, do CPC de 2015; 206, XXXVI do RITJRS, e na Súmula no 568, do e. STJ.
II - Além do mais,
a posição do e. STJ, no sentido da superação do prejuízo alegado, em razão da submissão ao julgamento colegiado. Agravo interno desprovido
.
(Agravo No 70079424867, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Delgado, Julgado em 29/11/2018). (destaquei)

Sobre os motivos da decisão agravada, dos capítulos sobre os quais foi negado seguimento ao recurso, ficou expresso que:

“[...]
Outrossim,
o banco apelante incorreu, em parte, em violação ao princípio da congruência e falta de interesse recursal - questões de prejudicialidade, que impedem o conhecimento parcial do apelo
.

Verifica-se das razões do recurso, que o Banco Apelante, além de sustentar que é lícita a capitalização mensal dos juros, defendeu que não houve abusividade na cobrança de taxa sobre cartão de crédito; defendeu a impossibilidade da revisão do contrato; contestou a teoria da imprevisão; afirmou a força do princípio pacta sunt sevanda; além de defender a legalidade das cláusulas contratuais e do contrato de adesão.

Ao certo, a peça recursal é utilizada como padrão de defesa para situações análogas, o que fez com que o Banco Apelante incorresse no equívoco de recorrer de objeto totalmente estranho à lide, v.g cobrança de taxa sobre cartão de crédito, quando, em verdade, a lide versa sobre revisão de contrato de financiamento c/c pedido de consignação em pagamento
. Assim, no ponto alheio à sentença, inegavelmente, o apelante violou o princípio da congruência recursal.
[...]

Outrossim, os pedidos foram julgados parcialmente procedentes, sendo favorável à parte autora, ora recorrida, tão somente a limitação da taxa de juros remuneratórios àquela indicada pelo Banco Central (BACEN), na data da contratação, ressalvada a manutenção da taxa contratada; a declaração de ser ilegal a capitalização mensal dos juros e a condenação a repetição do indébito, na forma simples. Sendo assim,
todas as alegações recursais do Banco Bradesco S/A que extrapolaram os limites da sucumbência, evidenciam ausência de interesse recursal
.

(destaquei)

Quanto aos capítulos do recurso que foram desprovido, o fundamento no que diz com a
limitação dos juros remuneratórios
foi a Súmula n. 382 do Superior Tribunal de Justiça que estabelece que “a estipulação de juros remuneratórios superior a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”. Ficou assentado, ainda, que pacificou-se a jurisprudência no sentido de que não incide a Lei de Usura quanto à taxa de juros remuneratórios nas operações realizadas com as instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, consoante Súmula n. 596 do Supremo Tribunal Federal; que esta questão também foi tratada pelo Superior Tribunal de Justiça ao analisar o Recurso Especial no 1.061.530-RS, com o propósito de estabelecer paradigma de julgamento.

Restou dito que o entendimento da jurisprudência é no sentido de que
a revisão da taxa de juros remuneratórios
estipulada no contrato será permitida apenas nos casos em que restar comprovado que o percentual fixado supera expressivamente a taxa média de mercado da época da contratação, tendo como parâmetro as taxas divulgadas pelo Banco Central do Brasil para o respectivo período. Foi exatamente o que decidiu o Juízo Singular.

Assim, uma vez não juntado o contrato aos autos, de fato, acertada a decisão que fixou que deveria ser em sede de liquidação de sentença a análise se os juros remuneratórios estão em harmonia com a taxa média de mercado, como divulgada pelo Banco Central do Brasil para o período da contratação, ou se a superam expressivamente, caso em que serão considerados abusivos.

Sobre a
capitalização de juros
a decisão foi no sentido de que a Medida Provisória no 2.170-36/2001 (art. 5o) - reedição da Medida provisória no 1963-17/2000, de 31/03/2000 - e a Medida Provisória no 2.172-32 (art. 4o) estabelecem que as instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional estão autorizadas a capitalizar juros com periodicidade inferior a um ano – o que é cabível desde que o pacto tenha sido firmado após 31/03/2000 e haja previsão contratual nesse sentido -, o que não restou afastado com o advento da Lei n. 10.406/2002, descabendo também aplicar-se, em casos como o presente, a Lei de Usura ou a Súmula 121 do Supremo Tribunal Federal.

No que se refere à
compensação e repetição do indébito
é pacífico também o entendimento de que caso verificada a cobrança de valores ilegais e/ou abusivos, faz-se necessária a compensação dos valores pagos indevidamente ou, no caso de inexistir débito que possibilite a compensação, cabível a repetição, de forma simples, dos valores alcançados, sob pena de enriquecimento injustificado.

Enfim, foi nesse sentido a sentença e também a decisão recorrida, que decidiu, monocraticamente, o recurso de apelação. Assim, não há que se falar em motivos para desconstituir os fundamentos da decisão monocrática recorrida, uma vez que foi proferida em harmonia com o entendimento das Instâncias Superiores. Daí a razão da desnecessidade de ter sido levado ao julgamento pelo Colegiado.

Isso posto, a decisão recorrida deve permanecer intacta, uma vez que em sintonia ao entendimento do STJ e de diversos outras Tribunais sobre o tema, de forma que

nego provimento ao recurso
, para manter a decisão agravada pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020